Tribunal: TJES
Processo: 0000319-91.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000319-91.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BERNARDO BRANDAO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. PROVA DOS AUTOS FRÁGEIS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO MANTIDAS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora comprovada a materialidade e que o apelado estava na posse de material entorpecente, não se depreende do conjunto fático-probatório, que as drogas apreendidas destinavam-se à comercialização e que a quantia em dinheiro era proveniente da traficância.

2. Na hipótese, o acusado informou que comprou meio pé de maconha para consumo próprio, ressaltando que faz uso da droga porque o princípio ativo do entorpecente o ajuda no combate à depressão, esclarecendo que após sofrer um acidente em 2011 e perder 02 (dois) dedos da mão esquerda passou a sofrer de depressão profunda, bem como que produz “café especial” no sítio e emprega 04 (quatro) famílias em sua propriedade, alegações confirmadas pelas testemunhas de defesa. Além disso, o policial militar ouvido na fase judicial, afirmou que não participou das investigações, tão somente foi designado para cumprir o mandado de busca e apreensão, tendo encontrado parte do entorpecente no guarda-roupa e parte embaixo do colchão e, ainda, os 02 (dois) pés de
cannabis sativa
ao lado do guarda-roupa do apelado.

3. Em casos como o dos autos deve ser considerado o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que, pela sua proximidade com as partes e com as provas, possui melhores condições de avaliar os fatos.

4. Mantém-se a absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação pela prática do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, assim como a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006).

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000319-91.2020.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: BERNARDO BRANDÃO
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Advogados do(a) APELADO: VALMIR DE MATOS JUSTO - ES261-A, LUIZA DE OLIVEIRA PITTA GUERRA - SP357650

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da sentença de fls. 172/174, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como desclassificou a conduta para a prevista no art. 28, do mesmo diploma legal.

Nas razões de id. 6876361, requer o apelante a reforma da sentença recorrida, com a condenação do apelado pelas condutas previstas nos art. 33 e 33, § 1º, da Lei 11.343/06.

Contextualizando os fatos
, verifico que consta da peça acusatória que, no dia 29 de setembro de 2020, ao cumprir mandado de busca e apreensão expedido em razão de notícia de venda de drogas por parte do acusado, policiais militares estiveram no sítio Águas Verdes, localizado na zona rural do município de Ibitirama e apreenderam 10 (dez) pedaços grandes, prensados e embalados de “maconha”, 02 (dois) pés de "Cannabis Sativa" e R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), em espécie.

Consta, ainda, que ao efetuarem buscas no sítio do acusado, não localizaram plantação de “Cannabis Sativa” no local.

Feitas essas considerações, passo à análise do
pedido ministerial de condenação do
apelado
.

Ao proceder ao julgamento, a Magistrada
a quo
realizou análise minuciosa das provas produzidas nos autos durante a instrução criminal e concluiu que “
não há lastro probatório suficiente para se confirmar que a droga apreendida se destinava à comercialização
”.

Ressaltou, ainda, que “
é fato que os entorpecentes foram encontrados em sua posse
”, tanto assim que ao ser abordado “
prontamente informou aos policiais militares onde se encontravam, contudo não há indícios de traficância
”.

Com razão a Magistrada de primeiro grau
.

Digo isso, porque após analisar o acervo fático-probatório, embora a materialidade e a autoria delitivas tenham restado demonstradas, não encontrei nos autos elementos de prova hábeis, produzidas sob o crivo do contraditório, que indicassem ser as drogas apreendidas na posse do acusado (491,3g de “maconha” e 02 pés de maconha), destinadas à traficância, tampouco que o dinheiro apreendido (R$ 384,00) seja proveniente da comercialização do entorpecente.

Ao ser interrogado na fase extrajudicial (fls. 31/31v), o acusado informou que comprou meio pé de maconha, a qual não era prensada para consumo próprio, ressaltando que faz uso da droga porque o princípio ativo do entorpecente o ajuda no combate à depressão.

Informou que faz o uso na forma mastigada, pois o efeito é melhor, bem como esclareceu que após sofrer um acidente em 2011 e perder 02 (dois) dedos da mão esquerda passou a sofrer de depressão profunda.

Ressaltou que é engenheiro formado na USP, com especialização em administração de empresas pela FGV/SP e em 2006 comprou terras na região do Caparaó e fixou residência no local, possuindo 46 (quarenta e seis) alqueires de terra no município de Ibitirama, onde produz “café especial” e emprega 04 (quatro) famílias em sua propriedade, que trabalham nas lavouras de café.

O acusado também esclareceu que dentro de sua propriedade existe um poço chamado “Águas Verdes”, muito frequentado por turistas e de livre acesso e que além do café, aufere renda com o turismo ecológico, pois existem cachoeiras em suas propriedades.

Ao serem ouvidas na esfera judicial (fls. 136/137), as testemunhas de defesa, confirmaram ser o acusado produtor de café, bem como desconhecerem que ele tenha envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Em Juízo (fls. 145), o apelado confirmou o relatado na fase inquisitiva, bem como consta dos autos, documentos que comprovam suas alegações de que é formado em engenharia e produtor de café, bem como declaração de que é tido como pessoa de bem (fls. 100/103).

Já o policial militar ouvido na fase judicial, Gabriel Lopes Quinellato, afirmou que não participou das investigações, tão somente foi designado para cumprir o mandado de busca e apreensão, tendo encontrado parte do entorpecente no guarda-roupa e parte embaixo do colchão e, ainda, os 02 (dois) pés de "Cannabis Sativa" ao lado do guarda-roupa do apelado.

Assim, de fato, não há elementos robustos de prova de que o apelado estava promovendo a comercialização do material ilícito consigo apreendido, sendo que tal ônus cabia à acusação.

Ademais, em casos como o dos autos deve ser considerado o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que, pela sua proximidade das partes e das provas, possui melhores condições de avaliar os fatos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 633.976/BA, relator
Ministro Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de
31/5/2021
).

Desse modo, havendo dúvida acerca da prática delitiva, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual
mantenho
a decisão que absolveu o réu, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP e desclassificou a conduta para porte de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.